Tribunal: TCU
Processo: 007.016/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.016/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Mariano de Souza Junior (CPF XXX.780.167-XX); Allison Rafael Yushi Hasegawa (CPF XXX.220.612-XX); Ana Paula Alves da Costa e Silva (CPF XXX.690.982-XX); Diego Marcio Gomes da Silva (CPF XXX.027.861-XX); Eduardo Araujo (CPF XXX.171.582-XX); Jhonnatha Pereira de Souza (CPF XXX.268.592-XX); Jose Charles Alves Oliveira (CPF XXX.278.732-XX); Lucas Costa Sousa (CPF XXX.916.571-XX); Osmael Milhomem Valentim (CPF XXX.363.552-XX) e Thalisson Ferreira da Silva (CPF XXX.327.812-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.